Tribunal: CARF
Processo: 11330.000134/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000134/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/07/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos legislação, o salário-de-contribuição da empresa consiste no total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8,
publicada no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que
dispõe a fiscalização para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias e de Terceiros será regido pelo Código Tributário Nacional
(CTN - Lei n.o 5.172/66). Nos termos do Código Tributário Nacional estão
decaídos os valores lançados após o lapso de tempo de 5 anos após o primeiro
dia do exercício seguinte em que o tributo poderia ser lançado, no caso em
discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas até a
competência agosto de 2001, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000134/2007-90
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 387/412, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 371/382, a qual julgou procedente,
o lançamento decorrente de Contribuição Social Previdenciária, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito tributário previdenciário constituído pelas parcelas relativas à parte
dos segurados empregados, da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho —
SAT/RAT e as de Terceiros (Salário—Educação e INCRA), apurado sobre as
remunerações dos seus empregados pagas por meio de cartões denominados "
UNIMAX" e "SIM CLUB", fornecidos pela empresa SIM INCENTIVE MARKETING
S/C LTDA, CNPJ. 03.745.219/0001-08, relativo ao período de 11/2000, 02/20001,
03/2001, 06/2001 a 08/2001, 12/2001 e 07/2002, apurado pela extinta Secretaria da
Receita Previdenciária — SRP, sob o n° DEBCAD 37.087.800-0.
2. O valor do presente lançamento é de R$ 388.444,92 (trezentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), consolidado em
25/04/2007.
3. Os valores das contribuições devidas foram apurados por meio de afeção indireta (§
3°, artigo 33, da Lei n° 8.212/1991), com base no valor dos serviços contido nas notas
fiscais emitidas pela referida empresa SIM INCENTIVE MARKETING S/C LTDA,
conforme itens 4 e 5 do Relatório Fiscal (fls. 28/34).
4. De acordo com os itens 4/6 do Relatório Fiscal, a apuração do crédito deu-se com
base nos valores das notas fiscais em razão de o contribuinte ter deixado de apresentar à
fiscalização o contrato de prestação de serviços, bem como a relação dos beneficiários
das referidas notas fiscais, com indicação do nome completo, da lotação e do valor
recebido por cada segurado, o que ensejou a lavratura do Auto-de-Infração n°
37.087.807-8 (Código de Fundamentação Legal —CFL. 35)
5. O procedimento fiscal de que resultou o presente lançamento foi precedido do
Mandado de Procedimento Fiscal - Auditoria Previdenciária — MPF n 09379742F00
(fls. 21), iniciado em 05/03/2007, tendo como prazo final de sua execução o dia
30/04/2007, e sendo emitido Termo de Encerramento da Ação Fiscal — TEAF no dia
26/04/2007 (fls. 26/27).
6. Consta no MPF a autorização para verificação do cumprimento das obrigações
relativas às Contribuições Sociais administradas pela SRP, em nome do INSS, e
daquelas relativas a terceiros conveniados.
7. O lançamento fiscal datado de 26/04/2007, foi assinado pela auditora fiscal incluída
no MPF, e comunicado pessoalmente ao contribuinte no dia 27/04/2007.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração (fls. 296/314) e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Do Mérito
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

9. Em sua impugnação, o contribuinte apresenta, em síntese, os seguintes argumentos de
mérito:
Da decadência
9.1. ocorreu a decadência do direito de constituição do crédito previdenciário para os
fatos geradores ocorridos até 27/04/2002, eis que, quando da efetivação do lançamento
(27/04/2007), já havia transcorrido o prazo de cinco anos estabelecido no artigo 173 do
Código Tributário Nacional — CTN (Lei n° 5.172/1966) c/c artigo 146, III, "b", e 149,
ambos da Constituição Federal;
9.2. o prazo de dez anos previsto no artigo 45 da Lei n° 8.212/91 deverá ser
desconsiderado, uma vez que este dispositivo legal não tem eficácia, devendo
prevalecer o de cinco anos estabelecido no artigo 173 do CTN.
Da não indicação dos segurados e da ausência da fundamentação legal
9.3. nulidade do lançamento, face à não discriminação, por parte da fiscalização, dos
segurados que supostamente teriam sido beneficiados com a premiação concedida pela
Defendente, prejudicando a análise da habitualidade do seu pagamento;
9.4. a não indicação nominal dos segurados, bem como a não informação no Relatório
Fiscal, se os segurados mencionados são seus empregados ou contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços, na sua maioria vinculados à determinada corretora (pessoa
jurídica), lhe obrigando a defender-se, de forma genérica, de ambas as situações,
constitui cerceamento ao seu amplo direito de defesa, e flagrante violação ao artigo 5o,
LV da Constituição Federal;
9.5.não ocorria a habitualidade, pois a premiação dependia, num primeiro momento, do
atingimento de metas que, ainda por cima, não garantiria o recebimento do prêmio, mas
tão somente habilitaria o empregado a participar de um sorteio no qual poderia, ou não,
ser contemplado;
9.6. ausência de fundamentação legal, pois o inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91,
único citado pela Auditoria Fiscal como base legal do lançamento, refere-se tão somente
a empregado e a trabalhador avulso, não se aplicando, portanto, aos contribuintes
individuais;
9.7. não cabe à Defendente a indicação dos segurados que receberam as premiações,
ante os próprios serviços prestados por parte da empresa SIM INCENTIVE
MARKETING S/C LTDA, que gerenciava todo o processo que culminava no
pagamento dos prêmios;
9.8. a inversão do ônus de indicar os segurados contemplados com os prêmios,
pretendida pela fiscalização é exigir da Defendente a produção de prova negativa, o que
não deve prosperar, sendo flagrantemente nulo o lançamento.
Da violação à legislação previdenciária
9.9 pelo exposto, não houve a "discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem", conforme o disposto no artigo
37 da Lei 8.212/1991, bem como a orientação da própria Consultoria Jurídica do INSS
— Parecer/CJ n° 1.066, e pelo princípio constitucional da ampla defesa, previsto no
artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal;
Da não integração dos prêmios ao salário de contribuição previdenciário
9.10. não se pode caracterizar como salário algo que não é realizado nem gerenciado
pela Defendente — que apenas informa as metas e objetivos a serem alcançados — mas
sim pela empresa contratada para tais atividades;
9.11 não é contra-prestação de serviços algo que somente é concedido caso o
empregado atinja determinada meta, podendo, portanto, ficar meses sem receber,
mesmo continuando a laborar, diariamente, para a Defendente;
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

9.12. não se pode descrever como salário algo cujo recebimento pelo empregado, além
de eventual, não é específico para todas as ocasiões, podendo variar de um ventilador de
teto a um carro;
9.13. a concessão levada a efeito pela Defendente corresponde a efetivo prêmio de
incentivo, e este, na forma da jurisprudência e da doutrina acerca do assunto, não
corresponde a salário;
Da exclusão dos prêmios pagos a Corretores de Seguros da Base de Cálculo do
Lançamento
9.14. deve ser excluída do lançamento a base de cálculo relativa aos prêmios concedidos
aos corretores, objeto das notas fiscais n° 000106, 000234, 000843 e 000198,
decorrentes das "solicitações de pagamento - FT 152", acostadas aos autos; em razão da
ausência de fundamentação legal no crédito para estes profissionais;
9.15. esclarece a Defendente que, relativamente aos corretores, faz-se público e notório
que os mesmos não prestam serviços às seguradoras, mas sim às pessoas que adquirem
daqueles profissionais uma das modalidades de seguros ofertados pelas diversas
seguradoras;
9.16. informa, ainda, a Defendente que deposita, judicialmente, em conta vinculada à
ação através da qual se discute a legitimidade da obrigação que lhe é imposta pelo
INSS, de recolher as contribuições previdenciárias supostamente devidas sobre valores
pagos a todos os corretores que negociam com seus produtos, e requer sobrestamento do
feito até decisão final da Ação Ordinária n° 2000.51.01.006160-3, em trâmite perante
Justiça Federal, 6a Vara Federal do TRF da 2a Região;
Da Legislação Previdenciária
9.17. os prêmios pagos pela Defendente não se destinavam a retribuir o trabalho que lhe
fora prestado pelos segurados, nos termos estabelecidos no artigo 22, I, da Lei
8.212/1991, não havendo, portanto, previsão legal para a contribuição da empresa sobre
tais parcelas, que têm como característica a eventualidade, conforme o disposto no item
7, alínea "e", do § 9°, do artigo 28, desta mesma Lei;
Do excesso da fiscalização
9.18. quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, aduz a Defendente que não omitiu
informação de pagamentos realizados, não reteve qualquer parcela não repassada ao
trabalhador, somente deixou de recolher contribuição previdenciária sobre verba que
não entende fato gerador do recolhimento e, se não recolheu, por óbvio, não declarou.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 371):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/07/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do artigo 28, I da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei
n° 9.528/97, o salário-de-contribuição da empresa consiste no total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinadas a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador.
DECADÊNCIA
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

O prazo decadencial da contribuição previdenciária é de 10 (dez) anos, a
teor do disposto no artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ (fl. 385), apresentou o
recurso voluntário de fls. 387/412, alegando em síntese: a) decadência do período de 11/2000 a
04/2002 – restando em discussão abril a junho do ano de 2002; Nulidade: a) inovação do
conceito de habitualidade; b) não indicação dos segurados e da ausência de fundamentação legal;
c) violação à legislação previdenciária; e quanto ao mérito: a) não integração dos prêmios ao
salário de contribuição previdenciária; b) exclusão dos prêmios pagos aos corretores de seguros
da base de cálculo do lançamento; c) legislação previdenciária e d) excesso de fiscalização.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Conforme constou no relatório fiscal, está-se discutindo valores decorrentes de
contribuições sociais previdenciárias com relação às competências de novembro/2000 a
julho/2002, sendo que a recorrente foi intimada em 27/04/2007 (fl. 4).
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no Diário Oficial
da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a fiscalização para constituir os créditos
relativos às contribuições previdenciárias e de Terceiros será regido pelo Código Tributário Nacional
(CTN - Lei n.o 5.172/66).
De acordo com a recorrente, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, o lançamento se
encontraria decaído após 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo
CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz
Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art.
150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

No caso em questão, não há a comprovação do pagamento antecipado, de modo
que aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN, sendo certo que estão decaídas as competências:
11/2000, 02/2001, 03/2001, 06/2001 a 08/2001.
Sendo assim, resta mantida a discussão quanto aos meses de abril, maio e junho
de 2002.
Mérito
Apesar de questionar em seu recurso alguns tópicos específicos em que a seu ver
causaria nulidade ou mesmo lhe daria razão para o cancelamento do presente autos de infração,
já adianto que suas razões não prosperam e os tópicos mencionados [a) inovação do conceito de
habitualidade; b) não indicação dos segurados e da ausência de fundamentação legal; c) violação
à legislação previdenciária e quanto ao mérito: a) não integração dos prêmios ao salário de
contribuição previdenciária; b) exclusão dos prêmios pagos aos corretores de seguros da base de
cálculo do lançamento; c) legislação previdenciária e d) excesso de fiscalização] serão tratados
de forma conjunta com o mérito.
Basicamente, a questão em discussão nos presentes autos limita-se à incidência
das Contribuições Previdenciárias sobre os prêmios pagos pela empresa, concedidos mediante
campanhas a fim de incentivar o empregado a lutar por metas da empresa.
Nos termos da legislação, os pagamentos feitos a título de marketing de incentivo
devem fazer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Lei no 8.212/91
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;"
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
Já para os trabalhadores contribuintes individuais, o art. 28, III da referida lei,
assim dispõe:
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5°;"
A definição de "prêmios" dada pela RECORRENTE se coaduna com de parcelas
suplementares pagas em razão do exercício de atividades, tendo o empregado alcançado
resultados no exercício da atividade laboral.
Este entendimento já foi objeto de Súmula do Supremo Tribunal Federal em que
reconheceu a natureza salarial dos prêmios:
"Súmula 209 — Salário Prêmio, salário —produção. O salário-produção, como outras
modalidades de salário prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

subordinado, e não pode ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago
com habitualidade."
Neste sentido, os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares,
pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Tais valores
adquirem caráter estritamente contra prestativo, ou seja, de um valor pago a mais em função do
alcance de metas e resultados e não há que se falar em caráter indenizatório de despesas que
visariam a ressarcir danos, mas atribuir um incentivo ao empregado.
Para que haja a incidência das contribuições deve-se ter em mente o conceito de
remuneração que significa retribuir o trabalho realizado e o pagamento de qualquer valor em
pecúnia ou em utilidade que seja pago a qualquer pessoa natural em decorrência de um trabalho
executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo ter ficado à disposição do empregador, sofre
a incidência da contribuição previdenciária.
A remuneração tem um sentido mais amplo e abrange o salário, com todos os seus
componentes e as gorjetas pagas por terceiros. A regra matriz de incidência das contribuições
previdenciárias abrange as remunerações recebidas pelos segurados (individuais ou
empregados).
Em termos de exclusões, a legislação deve ser expressa e o artigo 28 da Lei no
8.212/91 não excepciona e portanto, está sujeita à tributação.
A matéria em discussão não é nova, na medida em que já há precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio CARF:
Numero do processo: 12448.730831/2013-62
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 24 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 "MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE
VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Os bônus/prêmios pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição
("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos
beneficiários como contribuintes individuais.
Numero da decisão: 9202-005.548
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Patrícia da
Silva e João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Presidente em exercício
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva,
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima
Junior, João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

Também há alguns precedentes desta mesma turma de julgamento, em que foi
relator o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
Numero do processo: 10970.720131/2016-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Aug 20 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2012, 2013,
2014 SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter estritamente contra
prestativo e integra o salário de contribuição por possuir natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO PELAS
FONTES PAGADORAS. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado. Para
que a empresa possa se eximir de reter o valor da contribuição sobre a remuneração
paga ao contribuinte individual que lhe preste serviço, é necessário que o profissional
informe previamente que já sofreu o desconto até o limite máximo do salário-de-
contribuição no mês, ou identifique as empresas que efetuarão o desconto até o limite
máximo do salário-de-contribuição. Em qualquer caso, a empresa deve manter
arquivadas, à disposição da RFB cópias dos comprovantes de pagamento ou a
declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de apresentação ao INSS
ou à RFB, quando solicitado.
Numero da decisão: 2201-004.579
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator, Douglas
Kakazu Kushiyama e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram provimento parcial
para afastar a qualificação da penalidade de ofício. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra. (assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim - Relator. (assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra -
Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Douglas
Kakazu Kushiyama, Marcelo Milton da Silva Risso, Dione Jesabel Wasilewski, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Por outro lado, o conceito de habitualidade exarado na decisão recorrida não
influencia a questão posta nos presentes autos, pois o fato de haver pagamento a segurados ou
mesmo terceiros está sujeito às contribuições previdenciárias nos termos da legislação de
regência e não por causa de habitualidade ou não.
A não indicação de segurados ou exclusão dos prêmios pagos a corretores, não é
causa de nulidade, tendo em vista que a recorrente foi intimada a informar, através do TIAD
emitido em 05/03/2007 e reiterado em 03/04/2007, 12/04/2007 e 20/04/2007 (fls. 22/25),
solicitou à Defendente o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa SIM
INCENTIVE MARKETING S/A LTDA e a relação contendo o nome completo, a lotação e o
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000134/2007-90

valor recebido pelos beneficiários dos prêmios objeto das notas fiscais n° 000098, 000106,
000198, 000234, 000350, 000425, 000450, 000475, 000843 e 002028, no que não foi atendida.
Também não prospera a alegação de nulidade sob a alegação de violação à
legislação previdenciária. Quanto a este ponto, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
14. A teor do já exposto, foram discriminados de forma clara e precisa os fatos
geradores, as contribuições devidas e os períodos a que se referem, conforme o disposto
no artigo 37 da Lei 8.212/1991. O período do crédito e o critério adotado pela
fiscalização na sua apuração foi devidamente explicado nos itens 2 e 4/6 do relatório
Fiscal (fls. 28/29); os fatos geradores encontram-se demonstrado no "RL — Relatório
de Lançamentos" (fls. 08/09) e as contribuições foram devidamente discriminadas, por
rubrica, no "DAD — Discriminativo Analitico de Débito" (fls.04/05).
14.1. Ademais, a defendente pôde exercer regularmente o seu direito constitucional à
ampla defesa e ao contraditório, previstos no artigo 50, inciso LV, da Constituição
Federal, inexistindo qualquer cerceamento a este direito. Assim, em momento algum
houve violação da legislação previdenciária.
Sendo assim, não há o que prover quanto ao mérito do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, acolho a parcialmente a preliminar de decadência para declarar
extintas as exigências lançadas até a competência agosto de 2001, inclusive. Quanto ao mérito,
conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital